Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por GABRIEL MARQUES DE FREITAS. GABRIEL é beneficiário de plano de saúde operado pela agravante e foi vítima de acidente automotivo no dia 22 de agosto, “que lhe causou traumatismo craniano grave (TCE), além de fratura e luxação em coluna toracolombar (T12-L1), com evidente comprometimento do canal medular. Desde então, encontra-se em estado gravíssimo, intubado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Ceilândia, conforme relatórios médicos e exames acostados aos autos”. Encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Regional de Ceilândia, onde deu entrada após ser socorrido por militares do Corpo de Bombeiros. O beneficiário teria solicitado à operadora do plano de saúde sua transferência para o Hospital Santa Helena, porém não obteve resposta. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela provisória e para determinar a remoção do paciente e autorização de cirurgia, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que o paciente não tem condições clínicas para a remoção e, eventual tentativa nesse sentido, pode colocar em risco a própria vida. O procedimento de remoção de pacientes entre hospitais é regulado pelo Conselho Federal de Medicina e as condições atuais postas não autorizam o procedimento. Lado outro, não há qualquer relatório médico que recomende a remoção ou a cirurgia pretendida, mas tão somente solicitação de avaliação, que foi realizada pela rede pública de saúde, porém o laudo não foi anexado aos autos. Diante da gravidade da situação, requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela provisória na forma concedida. Deixou de comprovar o preparo, razão pela qual foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Preparo regularizado sob ID 76405967. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por GABRIEL MARQUES DE FREITAS(066.614.881-31), neste ato representada por LEANDRO SEVERO DE OLIVEIRA(001.877.311-79), em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva e a cirurgia de coluna no HOSPITAL SANTA HELENA, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Conforme consta nos autos, o requerente tem um plano de saúde chamado ADVANCE 600 CE APT COP. No dia 22 de agosto de 2025, ele sofreu um grave acidente de carro, resultando em traumatismo craniano e fraturas na coluna. Desde então, está muito grave, intubado e internado na UTI do Hospital Regional de Ceilândia. Os médicos pediram uma cirurgia urgente na coluna e avaliação neurocirúrgica, enfatizando que a demora pode levar a sequelas permanentes ou mesmo à morte. Apesar da emergência e da cobertura do plano, a Ré não autorizou a cirurgia e a transferência para um hospital melhor. O Requerente fez várias tentativas de autorização, mas sem sucesso. Diante da inação da Ré e da urgência médica, o Requerente decidiu procurar a justiça para garantir seu direito à saúde e à vida. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, comprovante de demora do atendimento de autorização, dentre outros. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). LEANDRO SEVERO DE OLIVEIRA, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID. 247322452, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva e cirurgia para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. A demanda é respaldada pela legislação e utiliza o Código de Defesa do Consumidor para mostrar que a relação entre Requerente e Requerida é de consumo. O contrato de plano de saúde deve ser analisado considerando a proteção do consumidor e os princípios da boa-fé e da confiança. O artigo 14 do CDC estabelece que a Requerida tem responsabilidade objetiva, significando que basta provar a falha no serviço para que ela seja responsabilizada. A recusa em autorizar um tratamento emergencial, indicado por médicos, é uma falha grave que compromete a prestação do serviço. A operadora deve fornecer rapidamente os cuidados necessários, especialmente em casos de risco à vida. A conduta da Requerida viola normas constitucionais e o princípio da dignidade humana, que exige acesso imediato ao tratamento em situações críticas. Assim, a Requerida deve custear o tratamento indicado, caso contrário, continuará a infringir direitos essenciais do Requerente e a agravar sua saúde. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a demora da requerida em autorizar e custear a internação/tratamento e cirurgia da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora, GABRIEL MARQUES DE FREITAS(066.614.881-31), em leito de UTI do HOSPITAL SANTA HELENA, bem como a cirurgia de coluna e o tratamento, com todo suporte que atenda às suas necessidades, indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). INTIME-SE A EMPRESA REQUERIDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.. NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA HELENA acerca da presente decisão.” Ao ser intimada da decisão, a agravante informou ao juízo o risco da remoção do paciente, inclusive expondo a perigo a própria vida e requereu a revogação o da medida. Porém, o pleito foi indeferido: “Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela parte requerida, por meio do qual sustenta a inexistência de negativa de cobertura, ausência de solicitação médica expressa de transferência e cirurgia, risco decorrente da remoção hospitalar e inexistência de urgência ou emergência no caso, pugnando pela suspensão ou revogação da liminar deferida. A pretensão não merece acolhida. Conforme já consignado na decisão anterior, o relatório médico acostado aos autos aponta grave quadro clínico do autor, acometido por traumatismo craniano e fraturas na coluna, quadro que, indiscutivelmente, caracteriza situação de urgência médica e risco iminente de sequelas permanentes ou mesmo de morte. Nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura dos atendimentos de urgência e emergência, sendo abusiva a conduta da operadora que retarda ou omite autorização para procedimento indispensável à preservação da vida e da saúde do paciente. As alegações da requerida não afastam os pressupostos da decisão já proferida, nem infirmam a urgência e a probabilidade do direito reconhecidas. Questões técnicas poderão ser objeto de instrução probatória, mas não autorizam a revogação de medida que visa resguardar, neste momento, a integridade física e a própria vida do autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado pela requerida, mantendo integralmente a decisão liminar proferida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme narrativa do próprio agravado, ele encontra-se internado em estado gravíssimo, em UTI do Hospital Regional de Ceilândia, com quadro de traumatismo craniano e da coluna vertebral. Não há nos autos qualquer recomendação médica para sua remoção nessa condição, mas tão somente o desejo de ser atendido pela rede credenciada do plano de saúde. Contudo, a pretensão encontra óbice na regulação dos procedimentos médicos, conforme Resolução 1.672/2003, do Conselho Federal de Medicina, que preceitua: Art. 1o - Que o sistema de transporte inter-hospitalar de pacientes deverá ser efetuado conforme o abaixo estabelecido: I- O hospital previamente estabelecido como referência não pode negar atendimento aos casos que se enquadrem em sua capacidade de resolução. II- Pacientes com risco de vida não podem ser removidos sem a prévia realização de diagnóstico médico, com obrigatória avaliação e atendimento básico respiratório e hemodinâmico, além da realização de outras medidas urgentes e específicas para cada caso. III- Pacientes graves ou de risco devem ser removidos acompanhados de equipe composta por tripulação mínima de um médico, um profissional de enfermagem e motorista, em ambulância de suporte avançado. Nas situações em que seja tecnicamente impossível o cumprimento desta norma, deve ser avaliado o risco potencial do transporte em relação à permanência do paciente no local de origem. IV- Antes de decidir a remoção do paciente, faz-se necessário realizar contato com o médico receptor ou diretor técnico no hospital de destino, e ter a concordância do(s) mesmo(s). V- Todas as ocorrências inerentes à transferência devem ser registradas no prontuário de origem. VI- Todo paciente removido deve ser acompanhado por relatório completo, legível e assinado (com número do CRM), que passará a integrar o prontuário no destino. Quando do recebimento, o relatório deve ser também assinado pelo médico receptor. VII- Para o transporte, faz-se necessária a obtenção de consentimento após esclarecimento, por escrito, assinado pelo paciente ou seu responsável legal. Isto pode ser dispensado quando houver risco de morte e impossibilidade de localização do(s) responsável (is). Nesta circunstância, o médico solicitante pode autorizar o transporte, documentando devidamente tal fato no prontuário. VIII- A responsabilidade inicial da remoção é do médico transferente, assistente ou substituto, até que o paciente seja efetivamente recebido pelo médico receptor. a) a responsabilidade para o transporte, quando realizado por Ambulância tipo D, E ou F é do médico da ambulância, até sua chegada ao local de destino e efetiva recepção por outro médico. b) as providências administrativas e operacionais para o transporte não são de responsabilidade médica. IX- O transporte de paciente neonatal deverá ser realizado em ambulância do tipo D, aeronave ou nave contendo: (...) Art. 2o - Os médicos diretores técnicos das instituições, inclusive os dos serviços de atendimento pré-hospitalar, serão responsáveis pela efetiva aplicação destas normas. Art. 3o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário. (Grifei) Nos autos, não consta o cumprimento de nenhuma das formalidades prescritas pelo Conselho Federal de Medicina e que constituem pressuposto para a remoção de paciente em estado grave, com seria o caso em comento. Especificamente, não consta: a) recomendação médica para a remoção do paciente; b) avaliação de diagnóstico médico e de atendimento básico respiratório e hemodinâmico; c) contato e anuência do médico receptor do paciente; d) termo de esclarecimento e consentimento do responsável legal pelo paciente. Importante ressaltar que o autor já está devidamente assistido por equipe médica, posto que se encontra internado em leito de UTI. Consta dos relatórios médicos que foi submetido aos exames necessários para correta avalição de sua condição, cuja juntada não ocorreu até o presente momento. Portanto, a situação de fato ora retratada aponta para a existência de graves riscos para a vida e incolumidade física do autor, caso seja removido nas condições em que se encontra e sem qualquer indicação médica que ateste sua necessidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão claras e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível e sem prejuízo de nova apreciação caso seja apresentada recomendação médica para a remoção e atendimento aos demais requisitos fixados na Resolução n. 1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, e em razão da incapacidade temporária do autor, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator